Tribunal: TJMT
Processo: 1023583-39.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023583-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. ÔNUS DA RÉ NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por seguradora visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação regressiva por danos causados a equipamento de elevador em razão de sobrecarga elétrica, sob o fundamento de ausência de nexo causal e não preservação dos bens danificados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, ensejando a responsabilização da concessionária pelos danos materiais suportados pela seguradora autora em razão da queima de componente eletrônico do elevador.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público pelos danos causados aos consumidores, sendo suficiente a comprovação do dano, do nexo causal e da falha do serviço.

4. O laudo técnico apresentado, emitido por empresa responsável pela manutenção do equipamento, atestou que o dano decorreu de sobrecarga na rede elétrica, sendo documento idôneo e não impugnado tecnicamente pela ré.

5. Competia à ré demonstrar causa excludente de sua responsabilidade (CDC, art. 14, § 3º), inclusive por meio de relatórios técnicos de sua rede elétrica, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A ausência de esgotamento da via administrativa não impede o ajuizamento da ação judicial (CF/1988, art. 5º, XXXV).

7. Não houve demonstração de caso fortuito externo, culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra hipótese excludente de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, devidamente comprovada por laudo técnico idôneo, não sendo necessário esgotar a via administrativa para o ajuizamento da ação judicial.

2. A ausência de impugnação técnica e de prova excludente pela concessionária configura descumprimento do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n.º 1023583-39.2022.8.11.0003 - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre o alegado evento danoso e a atividade da concessionária ré, além da não preservação dos bens sinistrados. Condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada em suas razões, a Apelante sustenta na inicial que, na condição de seguradora, indenizou seu segurado pelos prejuízos materiais decorrentes da suposta ocorrência de distúrbio na rede elétrica fornecida pela apelada, o que teria causado danos a equipamentos eletroeletrônicos instalados no imóvel segurado. Por força da sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil, pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, no montante de R$ 20.313,00.

Afirma que o segurado, após o sinistro, contratou assistência técnica idônea e independente, a qual atestou que os danos decorriam de variação anormal de tensão na rede de energia elétrica. Juntou aos autos laudo técnico e relatório de regulação do sinistro, além de documentação contratual.

No entanto, o juízo a quo entendeu que a prova colacionada, por ser unilateral, não comprovaria satisfatoriamente o nexo de causalidade, além de considerar relevante a ausência de preservação dos bens danificados para eventual perícia judicial, razão pela qual indeferiu o pleito autoral.

No mérito, sustenta que houve prévia comunicação administrativa do sinistro à concessionária ré, conforme demonstrado pelo protocolo nº 62216729, sem que esta tenha adotado qualquer providência no sentido de apurar tecnicamente os fatos. Assim, imputa à apelada a responsabilidade pela perda da oportunidade de produção de prova extrajudicial.

Defende a suficiência dos documentos apresentados para comprovação do nexo causal, notadamente os laudos técnicos e relatório de sinistro, elaborados por empresas terceirizadas e imparciais, nos termos autorizados pela regulação da ANEEL (Resolução 1.000/2021 e Módulo 9 do PRODIST). Rechaça a exigência de que os laudos sejam necessariamente oriundos de oficina credenciada pela concessionária.

Afirma que a responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, bem como do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência sustenta ser plenamente aplicável ao caso, uma vez que, após a indenização securitária, sub-rogou-se nos direitos do consumidor final.

Aduz que a perícia judicial seria inócua ou de utilidade limitada, seja porque os bens já foram consertados ou descartados, seja porque os documentos colacionados seriam suficientes à comprovação da tese inicial. Sustenta, ademais, que o fornecimento de energia elétrica constitui atividade de risco, de modo que a concessionária tem o dever de demonstrar a regularidade do serviço prestado, ônus do qual não teria se desincumbido nos autos.

Argumenta, por fim, que os relatórios técnicos trazidos pela empresa ré não observam as exigências impostas pela regulação administrativa, notadamente os itens 25 e 26 do Módulo 9 do PRODIST, carecendo de robustez e precisão para afastar a responsabilidade da distribuidora.

Requer ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão inicial, condenando-se a apelada ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela seguradora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n.º 1023583-39.2022.8.11.0003 - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre o alegado evento danoso e a atividade da concessionária ré, além da não preservação dos bens sinistrados. Condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A controvérsia centra-se na análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamento do elevador do condomínio segurado, especificamente a queima do componente eletrônico "DRIVE REGEN OVFR03B-40 1UD", cuja substituição demandou desembolso de R$ 20.313,00 pela seguradora autora.

A sentença de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade. Contudo, tal conclusão não se sustenta à luz do conjunto probatório dos autos.

A relação jurídica em exame envolve consumidor e concessionária de serviço público, situação regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do art. 14. A responsabilidade da ré é objetiva, bastando a demonstração do evento danoso, do prejuízo e do nexo de causalidade, recaindo sobre ela o ônus de demonstrar causa excludente (art. 14, § 3º, do CDC).

A parte autora trouxe aos autos laudo técnico emitido pela empresa OTIS, responsável pela manutenção do elevador, o qual foi claro ao apontar como causa do dano a sobrecarga de tensão elétrica, resultando na queima de componente essencial ao funcionamento do equipamento. Tal indicação configura, inequivocamente, irregularidade no fornecimento de energia elétrica, que é fato típico da atividade da concessionária e, por isso, presume-se vinculada à sua atuação.

Trata-se de documento idôneo, emitido por agente técnico responsável, que não foi impugnado de forma específica nem foi confrontado por prova técnica produzida pela ré. Esta, por sua vez, limitou-se a negar genericamente o nexo causal, sem apresentar os relatórios de monitoramento de sua rede elétrica – documentos que estavam sob sua guarda exclusiva e que poderiam infirmar a tese da autora.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, competia à ré elidir a presunção decorrente da prova técnica apresentada, o que não se verificou.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal tem assentado que, em ações regressivas promovidas por seguradoras, o laudo técnico produzido por assistência idônea é suficiente para comprovar a ocorrência do dano elétrico e sua origem, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não foi trazido pela ré.

A ausência de exaurimento da via administrativa não obsta o ajuizamento da ação judicial, conforme previsão constitucional expressa (art. 5º, XXXV, da CF/88). Ademais, houve protocolo de reclamação pelo segurado (nº 62216729), o que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

A concessionária permaneceu omissa, deixando de instaurar processo técnico de apuração ou de produzir os relatórios previstos no art. 26 do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL. Tal omissão transfere à ré o ônus pela ausência de prova de fato impeditivo do direito da autora.

Ademais, a ré não demonstrou caso fortuito externo, força maior, culpa exclusiva da vítima, uso inadequado do equipamento, ou qualquer outra circunstância apta a afastar o nexo causal. Tampouco juntou aos autos os relatórios de operação da rede ou laudo próprio que refutasse tecnicamente a conclusão apresentada pela parte autora.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para reformar integralmente a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a pagar à autora, HDI GLOBAL SEGUROS S.A., o valor de R$ 20.313,00 (vinte mil trezentos e treze reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais suportados, conforme sub-rogação decorrente do contrato de seguro, que deverá incidir – correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do desembolso (17/05/2022) e juros moratórios de 1% ao mês, contados da mesma data, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Inverto a sucumbência quanto às custas processuais e aos honorários advocatícios. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5 (cinco) pontos percentuais, passando a ser devidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ante o provimento do recurso e a atuação recursal do patrono da parte vencedora nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025